Tribunal: CARF
Processo: 13738.001522/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001522/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
BIAS PEREIRA GUIMARAES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001522/2008-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001522/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 12.769,61, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.708,00, e
da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 94,02, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto a pagar (código 0211) de R$ 94,02 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de
R$ 6.265,46 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 13-38.781, proferido pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 30/35):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 05, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 12.769,61, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
(...)
- Quanto aos comprovantes da beneficiária Thais Gomes do Amaral, está anexando 3
recibos num total de R$ 5.000,00.
- O beneficiário Ricardo Ottoni Figueiredo prestou serviços à contribuinte e a seu
dependente Bias Busquet Guimarães.
- Informa que o endereço completo de Bruno dos Reis Perón é Avenida Nabi Califa, no
53 Bairro São Francisco de Assis, na cidade de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro.
Encaminha comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras. A fonte pagadora Casa
de Saúde São Lucas estará encaminhando a devida retificação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001522/2008-11

valor de R$ 5.237.60, e integralmente a compensação do IRRF, no valor de R$ 200,18, ajustando
o imposto suplementar para R$ 4.825,12, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 39/40), o contribuinte, em
05/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 43/44), trazendo aos autos os recibos retificados
relativos aos tratamentos médico-odontológicos realizados por ele e seu dependente Bias
Busquet Guimarães e da declaração emitida pela Casa de Saúde São Lucas S/A comprovando os
pagamentos realizados ao plano de saúde gerido pela instituição em face ao vínculo funcional
com o Recorrente no período de 16/10/1997 a 18/04/2011, requerendo, ao final, a improcedência
do lançamento. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Thais G. do
Amaral (R$ 5.000,00), Ricardo O. Figueiredo (R$ 7.000,00) e Janaina M. da Costa (R$
6.800,00), e com o plano de saúde GS Casa de Saúde São Lucas (R$ 1.671,40), por falta de
indicação do beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos os recibos retificados com
a indicação dos pacientes e declaração do plano de saúde atestando os pagamentos realizados
(fls. 45/56).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001522/2008-11

formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento contidos na decisão de piso (fls. 34):
Da análise das despesas médicas declaradas, fls 23 a 25, e dos documentos
apresentados, tem-se como resultado o seguinte:

Quanto às despesas não acatadas por não constarem especificação nos recibos
apresentados do paciente beneficiário dos serviços prestados, cabem os esclarecimentos
abaixo.
Conforme inciso II do § 1o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, acima
transcrito, somente são permitidas deduções referentes a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, com o seu próprio tratamento e com o tratamento de seus dependentes,
informados na Declaração.
O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos serviços, não
é suficiente para que se forme convicção de que são o próprio Contribuinte ou seu
dependente os beneficiários dos respectivos serviços.
A comprovação de que os pagamentos de despesas médicas se referem a tratamento do
próprio Contribuinte ou de dependente é essencial para que sejam dedutíveis as
despesas realizadas.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001522/2008-11

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os recibos retificados manualmente pelos profissionais Thais Gomes do Amaral,
Ricardo Ottoni Figueiredo e Janaina Marchi da Costa (fls. 45/46 e 49/56), atestam a ocorrência
dos tratamentos submetidos pelo Recorrente e seu filho/dependente Bias Busquet Guimarães,
bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2005, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado em relação a indicação do paciente/beneficiário dos serviços, razão pela
qual, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no valor total de R$ 18.800,00.
No mesmo sentido, a declaração fornecida pela fonte pagadora (fls. 47/48), traz a
indicação dos pagamentos realizados referentes as despesas suportadas pelo Recorrente em face
do plano de saúde Casa de Saúde São Lucas S/A, demonstrando, ao meu sentir, de forma
consistente, a realização dos pagamentos totais de R$ 1.543,20, descontados em seus
contracheques no decorrer do ano-calendário de 2005, razão pela qual afasto a glosa em relação
a aludida despesa no limite dos pagamentos realizados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
20.343,20, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto ao restabelecimento das despesas médicas.
No tocante ao plano de saúde, o documento comprobatório apresentado indica a
existência de outros beneficiários do plano (fl.54). Como um dos beneficiários não figurou como
dependente na declaração apresentada e o documento não especifica a participação de cada um
deles, a glosa deve ser mantida na integralidade.
No tocante às demais despesas, foi indicada a necessidade da indicação dos
beneficiários dos tratamentos.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer a indicação do
paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade de os
contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios ou de
seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples identificação,
no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.180 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001522/2008-11

O contribuinte reapresentou os recibos, com a indicação do beneficiário aposta a
mão.
Do exame dos documentos, não é possível assegurar que a informação tenha sido
prestada pelos profissionais. Para ter sua pretensão atendida, o contribuinte deveria ter
providenciado junto aos profissionais a segunda via desses recibos ou uma declaração dos
mesmos a fim de cumprir a exigência. Ressalte-se que para que os recibos anteriormente
considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser convalidados, é imprescindível que
sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja, a inclusão das informações faltantes
nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com aposição de novo carimbo e de sua
assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital